Tribunal: TJSP
Processo: 1022941-26.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – lnocorrência de qualquer vício a ser atacado via declaratórios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022941-26.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
MELCHIADES FRANCISCO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
PREVIDENCIA USIMINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022941-26.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
2
VOTO No: 40380
EDEC.No: 1022941-26.2019.8.26.0562/50000
COMARCA: SANTOS
EBTE. : MELCHIADES FRANCISCO DA SILVA (JUST GRAT)
EBDO. : PREVIDÊNCIA USIMINAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
lnocorrência de
qualquer vício a ser atacado via declaratórios Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Melchiades
Francisco da Silva, sem fundamentação específica, por meio dos quais se alegam
contradições e omissões no v.acórdão embargado, principalmente para que o
autor/embargante receba a suplementação de aposentadoria, com a efetiva
correção monetária plena, sem a incidência dos expurgos inflacionários que
reduziram indevida e injustamente o seu valor real, em razão dos efeitos nefastos
da inflação que assolava o país naquele período ocorrido entre os anos de 1987
e 1991.
Todavia, ao contrário do que alega o embargante, não vejo
contradições, omissões, obscuridades ou erro material no v. acórdão embargado,
principalmente porque os embargos de declaração não servem para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração, ainda mais
considerando-se que o órgão judicial, para expressar sua convicção, apenas
precisa pronunciar-se acerca dos motivos que, por si só, achou suficientes para a
composição do litígio.
Aliás, deixei expresso no v.acórdão embargado que: “Conforme
se infere dos autos, a alegação do autor é no sentido de que era funcionário da
Companhia Siderúrgica Paulista, sucedida pela ré, sendo participante da
Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO). Esclareceu que após sua
aposentadoria pelo INSS passou a receber o benefício de suplementação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022941-26.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
3
aposentadoria, com o cálculo baseado nas 36 contribuições reajustadas. Porém,
o autor sofreu expurgos inflacionários durante o período de 01/1989 a 03/1991,
reduzindo o valor do benefício indevidamente. Diante disso, houve uma diferença
de 49,92% inferior ao salário devido para o cômputo da contribuição. Assim,
requereu a correção dos expurgos inflacionários ocorridos, sendo: 42,72% em
janeiro de 1989; 44,80% em abril de 1990; 7,87% em maio de 1990 e 9,55% em
junho de 1990; 26,91% em fevereiro de 1991; e, finalmente, 20,21% em março de
1991. Ademais, pugnou pela modificação da data do reajustamento da
suplementação em acordo com a previsão do INSS, acrescido do pagamento das
diferenças atrasadas dos últimos cinco anos.
O Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, para
determinar que a ré proceda aos reajustes da suplementação de aposentadoria
do autor nas mesmas épocas em que forem reajustados os respectivos
benefícios concedidos pela previdência social, conforme previsão do art. 81 do
Regulamento vigente à época da aposentadoria do autor, adimplindo eventuais
diferenças pelo atraso no reajuste do período imprescrito. Em caso de atraso, ou
descumprimento injustificado da obrigação, a ré incidirá em multa equivalente ao
dobro do que seria devido à época em que deveriam ter sido realizados os
reajustes, revertendo o valor da multa em favor do autor.
De início, não há que se falar em prescrição, na medida em que,
parte-se do entendimento sedimentado por ocasião da edição do enunciado no
427, da Súmula de Jurisprudência do e. STJ, segundo o qual “A ação de
cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria
prescreve em cinco anos contados da data do pagamento”.
Destarte, em relação à preliminar de prescrição da pretensão
resta claro que, no presente caso, mesmo que a demanda verse sobre eventual
direito à complementação decorrente de um único ato, tal fato não retira a
natureza de obrigação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição somente
atinge as parcelas não pagas antes dos 05 anos imediatamente anteriores ao
ajuizamento da ação, não alcançando assim o chamado fundo de direito.
Neste sentido, já decidiu esta Egrégia 34a Câmara de Direito
Privado: “CIVIL
PREVIDÊNCIA PRIVADA
SUPLEMENTAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022941-26.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
4
APOSENTADORIA
AÇÃO REVISIONAL
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE
DIREITO NÃO OCORRÊNCIA Cuidando-se de obrigação de trato sucessivo,
não ocorre prescrição do fundo de direito, e sim prescrição parcial referente à
pretensão de cobrança das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à
propositura da demanda Súmula 291 do STJ Precedente do STJ “(...)”
Decreto de improcedência mantido, mas por fundamento diverso
Recurso
provido em parte” (TJSP
Apelação no 1015004-38.2014.8.26.0562 -
Relator: Carlos von Adamek - 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 9a
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2017; Data de Registro: 07/12/2017).
Ainda, “PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA Ação de revisão
Sem desvinculação do plano Inaplicabilidade da Sumula no 289 do Superior
Tribunal de Justiça Expurgos inflacionários Aplicação do regulamento vigente
ao tempo de aposentação
Tese fixada em Recurso Especial repetitivo no
1435837/RS Prazo prescricional Ocorrência Súmula no 427 do Superior
Tribunal de Justiça Cobrança da diferença a ser exercida no prazo de cinco
anos contados do pagamento
Data de reajustamento
Relação de trato
sucessivo Prescrição relacionada às prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da demanda
Súmula no 291 do Superior Tribunal de
Justiça
Regulamento que prevê o reajustamento na mesma época dos
benefícios concedidos pela previdência social
Obrigação da apelada

Contudo, realização em tempo diverso
Prejuízo caracterizado
Cabível
condenação para pagamento da diferença. Apelação parcialmente provida”
(TJSP
Apelação no 1018598-84.2019.8.26.0562 - Relator: Sá Moreira de
Oliveira - 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020).
No mais, a autor aderiu ao plano de previdência complementar,
sendo concedida sua aposentadoria em 03/04/1991 (fls. 20) e as diferenças
reclamadas são desde janeiro de 1989 até março de 1991 (fls. 2), ou seja, no
período reclamado o autor sequer era beneficiário da suplementação da pensão.
E, conforme se verifica do regulamento inicial de benefícios do
estatuto de 1975, havia previsão para que os valores da suplementação fossem
reajustados nas mesmas épocas e proporções em que os benefícios pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022941-26.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
5
Previdência Social, contudo, após alterações, o regulamento de 1985 deixou de
vincular os reajustes dos seus benefícios aos índices estabelecidos pela
Previdência Social.
Tal alteração na condução das previdências suplementares
fechadas encontra apoio legal no art. 68, parágrafo 1o, da Lei Complementar no
109/2001, a saber:
“Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as
condições contratuais previstos nos estatutos, regulamentos e planos de
benefícios das entidades de previdência complementar não integram o contrato
de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos,
não integram a remuneração dos participantes.
§ 1o Os benefícios serão considerados direito adquirido do
participante quando implementadas todas as condições estabelecidas para
elegibilidade consignadas no regulamento do respectivo plano.
No caso “sub judice”, o autor se aposentou em 03 de abril de
1991 (fls. 20), data que possibilita constatar como o marco inicial para o
preenchimento das condições de elegibilidade, a partir da qual passou a receber
o benefício de complementação de aposentadoria.
Ainda que o regulamento do plano a que aderiu o autor
estabelecesse critério de suplementação mais benéfico, o autor não possui direito
adquirido ao benefício ali disposto, existindo, apenas, expectativa de direito.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o participante
do plano de previdência privada complementar fechada possui apenas
expectativa de que, quando fizer jus ao recebimento, as regras vigentes no
momento de sua adesão ao plano permaneçam inalteradas.
Dessa forma, eventuais modificações no regime de previdência
complementar fechada que ocorrerem durante o período de contribuição, quando
editadas até o cumprimento dos requisitos para a retirada da complementação de
aposentadoria, serão aplicáveis no cálculo realizado para a concessão do
benefício.
Neste sentido, já decidiu esta Egrégia 34a Câmara de Direito
Privado: “Apelação. Ação de cobrança. Previdência privada complementar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022941-26.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
6
Suplementação da previdência. Alteração estatutária. Alegação de direito
adquirido pela suplementação mais benéfica que vigorava antes da alteração do
estatuto. Descabimento de aplicação do regulamento de benefícios vigente à
época da contratação. Expectativa de direito que não se confunde com direito
adquirido. Matéria pacificada no STJ. Manutenção da sentença. Honorários
majorados.
Recurso
desprovido”
(TJSP

Apelação
no
4014113-
97.2013.8.26.0562 - Relator: L. G. Costa Wagner - 34a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2018; Data
de Registro: 23/10/2018).
Ainda, "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
REGULAMENTO
VIGENTE
À
ÉPOCA
EM
QUE
PREENCHIDOS
OS
REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. (...). 2. Os vigentes arts. 17, parágrafo único e 68, § 1o, da Lei
Complementar 109/2001 dispõem expressamente que as alterações processadas
nos regulamentos dos planos de benefícios aplicam-se a todos os participantes
das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e
fiscalizador, só sendo considerados direito adquirido do participante a partir da
implementação de todas as condições estabelecidas para elegibilidade
consignadas no regulamento do respectivo plano. Precedentes. 3. Agravo interno
não provido." (STJ - AgInt no AREsp 992306/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
4a Turma, 05.06.2018).
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DO CÁLCULO DE PENSÃO POR MORTE.
APLICABILIDADE DAS REGRAS VIGENTES À DATA DE PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA PERCEPÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. OFENSA A RESOLUÇÃO.
NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. (...) 3. O entendimento do acórdão recorrido encontra-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022941-26.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
7
consonância com a jurisprudência iterativa do STJ, a qual dispõe que "o
participante de plano de previdência privada somente possui direito adquirido a
regime regulamentar de cálculo de renda mensal inicial de benefício
complementar quando preenche os requisitos necessários à sua percepção" (STJ
- AgRg no AREsp n. 403.963/CE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe 13/6/2014). Súmula 83/STJ. 4. (Omissis)." (AgInt no AREsp
1180502/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, 3a Turma, 27.02.2018).
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A PATROCINADORA. EXIGÊNCIA DE
CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A PATROCINADORA.
CABIMENTO. RELAÇÃO NÃO REGIDA PELO DIREITO DO CONSUMIDOR.
NECESSIDADE DE REVISÃO DA SÚMULA No 321 DO STJ. INCIDÊNCIA DAS
NORMAS VIGENTES NO MOMENTO EM QUE REUNIDOS OS REQUISITOS
PARA
A
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. O participante tem mera expectativa de que
permanecerão íntegras as regras vigentes no momento de sua adesão ao plano
de previdência complementar fechada. Alterações posteriores do regime a ele se
aplicarão, pois não há direito adquirido a regime jurídico. 4. Recurso especial
parcialmente conhecido e provido, invertidos os ônus sucumbenciais. (STJ - REsp
1431273/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, 18/06/2015).
"Previdência Privada Fechada - Fundação CESP - Ação de
revisão de aposentadoria complementar
Empregado aposentado em
31/08/1997 - Sentença de improcedência - Prescrição quinquenal - Súmulas 291
e 427 do E.STJ saldamento do plano anterior vigente quando o autor estava na
ativa aposentadoria na vigência de plano com regulamento de benefícios alterado
no ano de 1992 - Pretensão de revisão do cálculo da renda mensal inicial, a fim
de que seja restabelecida a regra vigente no plano aderido na data de admissão -
Inexistência de direito adquirido - Autonomia do contrato de previdência privada
em relação ao regime oficial de previdência - Natureza privada do plano de
previdência complementar - Art. 202 da CF e LC 109/2001 - Jurisprudência do
E.STJ - Improcedência que era de rigor. Apelação improvida” (TJSP - Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022941-26.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
8
0037308-42.2015.8.26.0100, Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes, 36a Câmara de
Direito Privado, julgado em 23.05.2018).
Eventuais recursos protelatórios ou manifestamente infundados
estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso do autor, e dou
provimento ao recurso da ré, para julgar improcedente a ação. Em razão da
sucumbência, condeno o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, parágrafo 2o, do CPC, observada a gratuidade concedida ao autor (art.
98, parágrafo 3o, do CPC)” (fls. 363/371).
O embargante não demonstrou a existência de eventuais vícios
que comprometeriam a regularidade do Acórdão. Portanto, inexiste qualquer
irregularidade a ser sanada.
Na verdade, o que pretende o embargante é rediscutir a matéria,
insatisfeito com o deslinde da controvérsia.
Mas, nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, "não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido então
por correto, invertendo, em consequência, o resultado final" (STJ - 3a Turma,
Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Assim, se o resultado do julgado desagrada, deverá o
embargante aparelhar recurso próprio, querendo.
Por fim, eventuais recursos protelatórios ou manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora